Tribunal: TJDFT
Processo: 0744350-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. ADMISSÃO PARCIAL. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, do suposto regime inicial de cumprimento da pena para fins de aferir a proporcionalidade da prisão, eis que se trata de matéria afeta ao mérito, comportando discussão somente após a sentença.

2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública e preservação da integridade física e psíquica da vítima (CPP, art. 312).

3. Descabida a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), quando forem inadequadas e insuficientes para frear o ímpeto criminoso do paciente e para evitar a consumação de novas investidas contra a ofendida.

4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.

5.Habeas corpus admitido em parte. Ordem denegada.